Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-24.2022.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Atraso no pagamento da contraprestação referente ao programa Bolsa do Povo – Condenação ao pagamento parcial dos valores atrasados que não merece reparo – Dano moral – Pedido de majoração do valor fixado – Valor fixado pela sentença que se mostra adequado e suficiente – A indenização por danos morais deve ser arbitrada respeitando parâmetros de proporcionalidade e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Atraso no pagamento da contraprestação referente ao programa Bolsa do Povo – Condenação ao pagamento parcial dos valores atrasados que não merece reparo – Dano moral – Pedido de majoração do valor fixado – Valor fixado pela sentença que se mostra adequado e suficiente – A indenização por danos morais deve ser arbitrada respeitando parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que seu valor não acarrete enriquecimento ilícito do ofendido, tampouco se mostre irrisório e ponto de não desestimular a prática danosa – DANOS MATERIAIS – Valor referente ao mês de janeiro não pago pelo Estado sob justificativa de ausência de comprovação de frequência – Provas carreadas nos autos que não demonstram o cumprimento do requisito – Sentença mantida – Recurso desprovido.